Tribunal: TJDFT
Processo: 0714717-09.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-06-01
Data de publicação: 2021-06-14

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXECUÇÃO DE ALIMENTOS. RITO DO ART. 523 DO CPC. INCLUSÃO DAS PARCELAS VINCENDAS. POSSIBILIDADE. PENHORA NO ROSTO DOS AUTOS. DECISÃO REFORMADA.
1. O artigo 523 e seguintes do CPC se referem ao cumprimento definitivo da sentença que reconhece a exigibilidade de obrigação de pagar quantia certa. 1.1. Considerando que a execução somente se estenderá às parcelas alimentícias que, no curso da demanda, se vencerem sem o devido pagamento, a inclusão de tais parcelas na execução não afronta os requisitos de certeza, liquidez e exigibilidade do título, nos termos do artigo 783 do CPC.
2. Ademais, não é razoável impor ao credor que ajuíze sucessivas execuções para cobrar as parcelas de alimentos que se vencerem ao longo da demanda, tal exigência afrontaria o princípio da economia processual.
3. Agravo conhecido e provido. Decisão reformada.